Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021477-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILIA PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.521-45 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 923.324.551-91 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSÓRCIO, ANULATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ART.
98
DO CPC E ART.
5º
, INCISO
LXXIV
, DA
CF
- SUSPENSÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA MORA - INVIABILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor prova a hipossuficiência financeira com a apresentação do holerite mensal, faz jus ao benefício da justiça gratuita, em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal.

É inviável a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato afastamento dos efeitos da mora em contrato de consórcio veicular se no momento processual não há prova suficiente de que a cobrança seria abusiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Consórcio, Anulatória de Cláusula Abusiva c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal em que o agravante pleiteava a suspensão da cobrança abusiva
,
e determinou que a agravada deverá

“
utilizar como parâmetro o valor do bem adquirido pelo Autor, qual seja, um veículo Creta – Hyundai – 2020 ou Creta Hyundai novo, de acordo com as atualizações da FIPE
”.

O agravante alega que é auxiliar de mercearia e recebe por mês R$1.175,00, portanto não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Aduz que, por impulso, adquiriu cotas de consórcio ao ser iludido pela proposta falaciosa da agravada, ocasião em que vendeu seu Gol 1.0, ano 2014, deu o lance inicial e foi contemplado com o Creta/2020.

Diz que se encontra com problemas financeiros e transtornos psicológicos em razão dos reajustes mensais abusivos das parcelas, e com dificuldade para continuar o pagamento.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais contidas no art. 300 do CPC, pugna pela concessão da medida e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar parcialmente deferida (ID n. 111561986).

Contraminuta no ID n. 113988985.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, tal como era no art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Além disso, a suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica, visto que o agravante ganha em média por mês R$1.200,00, como demonstrado no holerite, e as prestações do veículo que adquiriu são de R$2.387,63. Ademais, não declarou Imposto de Renda em 2021, e essas circunstâncias devem ser consideradas em conjunto com o cenário de crise sanitária e econômico-financeira mundial.

Importante ressaltar que não existem sequer indícios de que sua família ganhe por mês mais que três salários mínimos (art. 4º, inciso II, do Decreto n. 6.135/2007), destinados aos gastos com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros, o que evidentemente o impede de arcar com as custas judiciais sem que sofra prejuízo.

Logo, é manifestamente justificável o deferimento do benefício (art. 99, §3º, do CPC) para garantir-lhe o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap nº. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça
(art. 5º, XXXV, CF)
.
(AI n. 157175/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 22/02/2017, DJe de 24/02/2017,
sem grifos no original).

Já o deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Como destacado na interlocutória com
ID n. 111561986, a
jurisprudência já pacificou que nos contratos de consórcio veicular ou de alienação fiduciária obstados ou cancelados o devedor tem de manter o pagamento da integralidade da parcela contratada ou, se pleitear depósito parcial com amparo no art. 330, §2º, do CPC, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp n. 1061530-RS).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito reclamado pelo agravante e tampouco o perigo de dano.

Ele se limita a argumentar que está com transtornos psicológicos, porém não traz nenhum indício de prova a esse respeito (art. 373, inciso I, do CPC).

A pretensão de afastamento da mora é inverossímil, sobretudo porque o agravante nem sequer discorre sobre cobrança de juros acima da taxa média de mercado ou sobre pagamento da quantia incontroversa.

Uma vez que se discute obrigação com notório caráter pecuniário, não há urgência, pois, se julgados procedentes os pedidos iniciais, será possível recalcular em momento futuro as prestações devidas pelo autor, sem preterir os direitos da parte contrária.

Também não existe perigo de perda do veículo, de exclusão do agravante do grupo de consórcio ou de apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA) FIRMADA EM DEZEMBRO DE 2018 (...).
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COBRANÇA INDEVIDA SE FUNDA EM APARÊNCIA DE BOM DIREITO, CONFORME EXIGIDO PELO RECURSO REPETITIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.061.5318/RS. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO QUE NÃO IMPORTA EM AFASTAMENTO DA MORA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0029082-94.2019.8.16.0000 - Mangueirinha - relatora Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Sandra Bauermann, julgado em 16.12.2019, sem destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão proferida na primeira instância, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
e conceder ao agravante o direito à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022